Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003390-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 30.515.116/0001-24 (EMBARGADO), IURY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 065.303.821-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL DO EXECUTADO – ART. 829 E 830 DO CPC - ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

No capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto” (arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de Justiça e não pelo Correio.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n o 1003390-41.8.11.0000

Agravante:
BANCO BRADESCO S.A.

Agravado
: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI e IURY ARRUDA DE ALMEIDA.

Processo origem
n
. Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1048224-40.2023.8.11.0041, na 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto
por BANCO BRADESCO S.A
.

Ação
: Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor de Wellox Construtora e Locação de Equipamentos EIRELI e de Iuri Arruda de Almeida.

Decisão agravada:
indeferiu o pedido de citação postal dos executados agravados.

Decisão Monocrática
(Id. 204014665):

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco exequente e manteve inalterada a decisão impugnada.

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco
(Id. 205544151):
Alega que a decisão foi omissa em relação as recentes ementas jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, anexadas as razões recursais do agravante como subsídio argumentativo da pretensão do recorrente quanto a possibilidade de citação postal dos executados em sede de execução.

Decisão Monocrática
(Id. 213453654): negou provimento aos embargos opostos em razão da ausência de omissão na decisão impugnada.

Agravo Interno
(Id. 216306685):

suscita, em síntese, que o entendimento exposto na decisão de desprovimento do recurso de embargos não representa a tese dominante que rege a matéria, logo, não se enquadra dentre as possibilidades de julgamento monocrático pelo relator.

Pugna pela reconsideração da decisão do relator para que o recurso de agravo de instrumento seja submetido a julgamento perante o colegiado.

Sem contrarrazões

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
interposto
por BANCO BRADESCO S.A
.

Ação
: Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor de Wellox Construtora e Locação de Equipamentos EIRELI e de Iuri Arruda de Almeida.

Decisão agravada:
indeferiu o pedido de citação postal dos executados agravados.

Decisão Monocrática
(Id. 204014665):

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco exequente e manteve inalterada a decisão impugnada.

Decisão Monocrática
(Id. 213453654): negou provimento aos embargos opostos em razão da ausência de omissão na decisão impugnada.

Por primeiro, o julgamento monocrático está autorizado luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar

provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). É exatamente o caso dos autos.

Como anotado na decisão monocrática de não provimento do recurso de agravo, é clara a legislação, no capítulo destinado à Execução por quantia certa, Seção II, conforme artigos 829 e 830, que a citação do executado será efetuada pelo oficial de justiça e

não pelo Correio.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos e jurisprudências apresentadas em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio
. (N.U 1012363-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024